Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702190-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO BARBOSA ROMANO IMPETRANTE: HEBERT CARDOSO, MARIA LUISA DE CASTRO CORREIA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO O impetrante questiona a legalidade de decisão proferida no âmbito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, cuja competência para analisar habeas corpus é do Tribunal de Justiça. Certamente ciente disso, o impetrante pediu o arquivamento deste writ e impetrou outro perante o órgão competente (0747372-29.2023.8.07.0000). Assim, homologo o pedido de desistência. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA